Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-04.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-04.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – AFETAÇÃO DO TEMA 1264 DO STJ – RECURSO REPETITIVO - JULGAMENTO REALIZADO APÓS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO - NULIDADE RECONHECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE
.

Os embargos de declaração são acolhidos com atribuição de excepcional efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do julgamento proferido após determinação de suspensão dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação do Tema 1264, com a determinação de sobrestamento do feito
até julgamento do REsp 2092190/SP.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003251-04.2022.8.11.0051

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

GILMAR DA SILVA DUBCZAK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 226588697), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para reformar em parte a sentença singular, para majorar o
quantum
indenizatório dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) e negou provimento ao recurso da requerida, bem como, de ofício, alterou os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com incidência a partir da citação (art. 405 CC), e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mantendo nos demais termos a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões “
trata-se de ação declaratória pela qual a embargada sustenta ter havido cobranças realizadas em seu nome perante a plataforma Serasa Limpa Nome, no valor de R$ 479,12, que estaria abarcada pelo instituto da prescrição quinquenal e, assim, não poderia mais ser cobrada. Por essa razão, requereu judicialmente a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição, a condenação da empresa ao pagamento das verbas sucumbenciais e danos morais” (sic)
.

Assevera que “
apesar de todas as provas apresentadas demonstrando que o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação, isto é, tem por objetivo oportunizar ao cliente inadimplente a realização de acordo extrajudicial de sua dívida com desconto, Vossa Excelência entendeu por condenar a embargante em danos morais, que ainda foi majorado em acórdão (sic).

Menciona que
“as plataformas permitem que os consumidores, de forma voluntária, acessem a sua situação de crédito, visualizem eventuais dívidas pendentes registradas na base de dados da plataforma e negociem condições para quitar ou parcelar essas dívidas diretamente com os credores. A ideia é oferecer uma oportunidade para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras e, ao mesmo tempo, possibilitar que as empresas credoras recuperem valores em aberto” (sic).

Discorre que “
conforme prova acostada aos autos por ambas as partes, inexiste qualquer demonstração de restrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito ou cobrança realizada pela empresa de forma indevida.

Enfatiza que
“de acordo com o site eletrônico do Serasa: “dívida em atraso cadastrada nessa plataforma não é sinônimo de nome incluído no cadastro restritivo de crédito”, isto é, apenas informação de contas em atraso” (sic)
.

Dispõe que
“não há que se falar em cobrança da dívida ou negativação/restrição do nome do cliente, tendo em vista que se trata apenas possibilidade de negociação do débito, por iniciativa do devedor e não do credor” (sic).

Discorre que “
o Tema no 1.264 do STJ foi cristalino ao determinar a suspensão de todos os processos que versam sobre tal matéria, considerando a afetação, pelo eg. STJ, da questão à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP – Tema no 1.264).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para sanar a contradição apontada, bem como, requer ainda a suspensão do processo, com base no Tema no 1.264 do STJ, bem como seja reconhecido o prequestionamento da matéria arguida (Id. 227585668).

O embargado ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id. 230294154).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – MÉRITO – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VEDADA PELO TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, ao menos, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, impondo-se, assim, a reforma da sentença singular.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Majoração do quantum devida.

Tratando-se os juros e correção monetária de matérias de ordem pública, pertinente a alteração dos termos iniciais de ofício, a fim de que sobre o valor da indenização extrapatrimonial incida juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por tratar-se de relação contratual.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (STJ, Tema 1.076 – REsp no. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022).

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, a regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando se tratar de sentença prolatada a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, de forma monocrática ou por decisão colegiada, sendo necessário, ainda, que a condenação em honorários advocatícios tenha sido imposta desde a origem no feito em que interposto o recurso. Logo, em se tratando de recurso de apelação ao qual foi dado parcial provimento, não se mostra cabível a aplicação da regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que “
não há que se falar em cobrança da dívida ou negativação/restrição do nome do cliente, tendo em vista que se trata apenas possibilidade de negociação do débito, por iniciativa do devedor e não do credor” (sic).

Discorre que “
o Tema no 1.264 do STJ foi cristalino ao determinar a suspensão de todos os processos que versam sobre tal matéria, considerando a afetação, pelo eg. STJ, da questão à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (REsp no 2.092.190/SP, REsp no 2.121.593/SP e REsp no 2.122.017/SP – Tema no 1.264).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para sanar a contradição apontada, bem como, requer ainda a suspensão do processo, com base no Tema no 1.264 do STJ, bem como seja reconhecido o prequestionamento da matéria arguida.

Pois bem. Revisitando os autos, constata-se que o embargado ajuizou ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais em face da embargante, alegando, em síntese, estar sendo insistentemente cobrado pela requerida por dívida prescrita no valor de R$479,12 (quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), a qual teve vencimento em 08/10/1999, tendo sido surpreendido com a manutenção da restrição pelo débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio a sentença onde foram julgados

procedentes os pedidos inaugurais para:

a) DECLARAR inexigível, judicial e extrajudicialmente, a cobrança do débito prescrito vencido em 08.10.1999, obstando que a parte requerida proceda à negativação do nome do consumidor em virtude da dívida, bem como adote outras medidas coercitivas para coibi-lo a satisfazer a obrigação prescrita, tal qual a inscrição da pendência em plataformas de risco, a exemplo do “Serasa Limpa Nome”;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos da S. 54/STJ.

Via de consequência, DETERMINO seja procedida à EXCLUSÃO do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão do débito discutido na lide. EXPEÇA-SE, pois, o competente expediente via sistema SERASAJUD.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (...)”.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorreram, sendo que os apelos foram julgados na data de
17/07/2024
(id. 226588697), ao passo que, esta Câmara entendeu que
a cobrança de dívida já prescrita é indevida e configura ato passível de indenização por danos morais, razão pela qual fora majorado
quantum
indenizatório fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, a
controvérsia, cadastrada como Tema 1.264, está em
"definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos",
o que se enquadra a hipótese dos autos.

A propósito, segue proposta de afetação no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL.

1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ”.(ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.)

Em despacho publicado no DJe de
24/06/2024
, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando:

“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. ”

No caso, como o julgamento dos apelos fora realizado em
17/07/2024
, ou seja, posteriormente a determinação de suspensão dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça
(24/06/2024)
, em razão da afetação do Terma 1264, a nulidade do julgamento é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste sodalício sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFETAÇÃO DO TEMA 1264 DO STJ – RECURSO REPETITIVO -
JULGAMENTO REALIZADO APÓS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO - NULIDADE RECONHECIDA
. Os embargos de declaração são acolhidos com atribuição de excepcional efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do julgamento proferido após determinação de suspensão dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da afetação do Tema 1264. Recurso acolhido.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006651120238120052 Anastácio, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 31/07/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO No 1.264. NÃO OBSERVÂNCIA.
ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO acolhido.
DECISÃO ANULADA
- Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual a mera alegação de vícios integrativos, tais como omissão, contradição interna, obscuridade e erro material, tornam-lhe cognoscível; - A não observância da suspensão determinada na proposta de afetação sob o tema repetitivo no 1.264/STJ acarreta na anulação da decisão por erro de procedimento; - Embargos de declaração acolhidos; - Acórdão anulado”.
(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00085497420248040000 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 02/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ
- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para suspender o feito até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264)
”. (N.U 1003977-52.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, para anular o acórdão de Id.226588697 e determinar o sobrestamento do feito até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264), devendo os autos aguardarem na Secretaria desta C. Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024